Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-68.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso para cargo de professor 36H – Anulação da posse pelo Município de Jacareí, sob o argumento de omissão de informações sobre a saúde da autora no exame admissional e gozo de auxílio-doença perante o INSS – Inteligência dos artigos 10, 16 e 45 do Estatuto do Servidor Público Municipal – Princípio da Autotutela da Administração Pública – Súmulas 346 e

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Concurso para cargo de professor 36H – Anulação da posse pelo Município de Jacareí, sob o argumento de omissão de informações sobre a saúde da autora no exame admissional e gozo de auxílio-doença perante o INSS – Inteligência dos artigos 10, 16 e 45 do Estatuto do Servidor Público Municipal – Princípio da Autotutela da Administração Pública – Súmulas 346 e 473 do STF – Sentença confirmada – Recurso de apelação desprovido.